Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701896-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WOLNEY DE FREITAS LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal. O embargante alega que decorreram 10 anos entre a decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir e a que aplicou a penalidade. Afirma que a decisão é contraditória pois fere o art. 23 da Resolução 182/05 do CONTRAN, bem como a jurisprudência por ele indicada. Insiste na ocorrência da prescrição. Decido. Diante dos novos argumentos do embargante e considerando o perigo de dano evidente, uma vez que a pena de suspensão do seu direito de dirigir pode lhe acarretar prejuízos imediatos, já que o agravante é advogado e necessita conduzir seu veículo para o desempenho do seu trabalho, reconsidero a decisão para deferir a tutela de urgência pleiteada até a decisão definitiva do colegiado desta Turma recursal. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para deferir a tutela de urgência e suspender os efeitos do processo administrativo no 055.026113/2014, a fim de que WOLNEY DE FREAITAS LIMA permaneça com sua CNH até o julgamento do presente agravo. Intimem-se. Após, aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito